Tribunal: STJ
Processo: 0751003-41.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157800 - DF(2026/0023709-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE ALEX ALVES LINS
AGRAVANTE
: MATEUS SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA - DF058609
DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO - DF075933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 182 E N.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
83/STJ.
REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. INAPLICABILIDADE DE
.
PRECEDENTE INVOCADO RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
2. Alegação defensiva de que todos os fundamentos da decisão de admissibilidade
teriam sido impugnados, inclusive com referência a precedente sobre ingresso
domiciliar sem mandado; pedido de reconsideração ou de julgamento colegiado com
provimento.
3. Submissão do feito à Turma, mantendo-se a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica
capaz de superar os óbices das Súmulas 182 e
na origem; (ii) saber se os
83/STJ
precedentes invocados pela defesa são pertinentes e contemporâneos ou
supervenientes, aptos a demonstrar divergência jurisprudencial no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça; e (iii) saber se, em sede de recurso especial, é possível afastar os
fundamentos relativos à não incidência da minorante do tráfico privilegiado por
reincidência e ao perdimento de bens, à luz da vedação ao reexame fático-probatório
) e da função uniformizadora do recurso especial.
(Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56524290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 45a8430f-daeb-4b07-bf34-2671b0554e30

5. A parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
6. Não houve impugnação adequada do óbice da
; a sua superação
Súmula 83/STJ
exige a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
revelem divergência jurisprudencial aplicável ao caso concreto, o que não foi
comprovado.
7. O precedente citado pela defesa é inapto por ausência de similitude fática e não se
mostra pertinente à matéria em discussão.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a minorante do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) quando presente a reincidência.
Lei 11.343/2006
9. O perdimento de bens utilizados para a prática delitiva é autorizado pelos arts. 118,
119 e 120 do CPP e pelo
II, do CP, bastando o nexo de instrumentalidade
art. 91,
reconhecido nas instâncias ordinárias; é vedado o reexame fático-probatório em
recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
10. O recurso especial é de fundamentação vinculada, voltado à interpretação e à
uniformização da lei federal, não se prestando ao rejulgamento da causa ou ao
revolvimento do acervo probatório.
11. Os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial devem ser
impugnados no agravo do
do CPC; a ausência de impugnação específica
art. 1.042
atrai a preclusão consumativa, insuscetível de suprimento apenas no agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice da
exige a indicação de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes, pertinentes e divergentes no âmbito do STJ. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
atrai a incidência da
. 3. A reincidência impede a aplicação da
Súmula 182/STJ
minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
. 4. O
art. 33,
Lei 11.343/2006
perdimento de bens utilizados para a prática delitiva é autorizado pelos arts. 118, 119 e
120 do CPP e pelo
II, do CP, sendo vedado o reexame fático-probatório em
art. 91,
recurso especial
). 5. Os fundamentos da decisão que inadmitiu o
(Súmula 7/STJ
recurso especial devem ser impugnados no agravo do
do CPC, sob pena de
art. 1.042
preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; CPP, arts. 118, 119 e
Lei 11.343/2006 art. 33,
120; CP,
II; CPC,
;
;
art. 91,
art. 1.042; Súmula 182/STJ Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC
Rel.
898.817/SP,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ,
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
AREsp 2.669.396/GO
DJEN 17.12.2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56524290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 45a8430f-daeb-4b07-bf34-2671b0554e30

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 45a8430f-daeb-4b07-bf34-2671b0554e30

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157800 - DF(2026/0023709-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE ALEX ALVES LINS
AGRAVANTE
: MATEUS SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA - DF058609
DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO - DF075933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 182 E N.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
83/STJ.
REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. INAPLICABILIDADE DE
.
PRECEDENTE INVOCADO RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
2. Alegação defensiva de que todos os fundamentos da decisão de admissibilidade
teriam sido impugnados, inclusive com referência a precedente sobre ingresso
domiciliar sem mandado; pedido de reconsideração ou de julgamento colegiado com
provimento.
3. Submissão do feito à Turma, mantendo-se a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica
capaz de superar os óbices das Súmulas 182 e
na origem; (ii) saber se os
83/STJ
precedentes invocados pela defesa são pertinentes e contemporâneos ou
supervenientes, aptos a demonstrar divergência jurisprudencial no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça; e (iii) saber se, em sede de recurso especial, é possível afastar os
Documento eletrônico VDA56524295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 3462f6a3-acd8-46fc-bd32-603bce025566

fundamentos relativos à não incidência da minorante do tráfico privilegiado por
reincidência e ao perdimento de bens, à luz da vedação ao reexame fático-probatório
) e da função uniformizadora do recurso especial.
(Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
6. Não houve impugnação adequada do óbice da
; a sua superação
Súmula 83/STJ
exige a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
revelem divergência jurisprudencial aplicável ao caso concreto, o que não foi
comprovado.
7. O precedente citado pela defesa é inapto por ausência de similitude fática e não se
mostra pertinente à matéria em discussão.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a minorante do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) quando presente a reincidência.
Lei 11.343/2006
9. O perdimento de bens utilizados para a prática delitiva é autorizado pelos arts. 118,
119 e 120 do CPP e pelo
II, do CP, bastando o nexo de instrumentalidade
art. 91,
reconhecido nas instâncias ordinárias; é vedado o reexame fático-probatório em
recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
10. O recurso especial é de fundamentação vinculada, voltado à interpretação e à
uniformização da lei federal, não se prestando ao rejulgamento da causa ou ao
revolvimento do acervo probatório.
11. Os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial devem ser
impugnados no agravo do
do CPC; a ausência de impugnação específica
art. 1.042
atrai a preclusão consumativa, insuscetível de suprimento apenas no agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice da
exige a indicação de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes, pertinentes e divergentes no âmbito do STJ. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
atrai a incidência da
. 3. A reincidência impede a aplicação da
Súmula 182/STJ
minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
. 4. O
art. 33,
Lei 11.343/2006
perdimento de bens utilizados para a prática delitiva é autorizado pelos arts. 118, 119 e
120 do CPP e pelo
II, do CP, sendo vedado o reexame fático-probatório em
art. 91,
Documento eletrônico VDA56524295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 3462f6a3-acd8-46fc-bd32-603bce025566

recurso especial
). 5. Os fundamentos da decisão que inadmitiu o
(Súmula 7/STJ
recurso especial devem ser impugnados no agravo do
do CPC, sob pena de
art. 1.042
preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; CPP, arts. 118, 119 e
Lei 11.343/2006 art. 33,
120; CP,
II; CPC,
;
;
art. 91,
art. 1.042; Súmula 182/STJ Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC
Rel.
898.817/SP,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ,
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
AREsp 2.669.396/GO
DJEN 17.12.2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de JOSE ALEX ALVES
LINS e MATEUS SANTOS FERNANDES contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental, a defesa alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Sustenta que o "Agravo em Recurso Especial citou expressamente o Habeas
Corpus n.
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
663.055/MT
DJe de
, um paradigma crucial que estabelece novos e rigorosos
22/3/2022,
31/3/2022)
parâmetros para a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, bem
" (fl. 917).
como para a documentação e preservação da prova
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o breve relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante verifica-se da decisão de admissibilidade, o agravante não impugnou
adequadamente o óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
A superação do óbice da
exige a demonstração de que os
Súmula n. 83/STJ
precedentes invocados na decisão agravada não se aplicam ao caso concreto. Para
tanto, é imprescindível a indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes que
Documento eletrônico VDA56524295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 3462f6a3-acd8-46fc-bd32-603bce025566

revelem divergência jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que
não se verificou na hipótese em análise.
No presente caso, verifica-se que: I) o agravante JOSÉ ALEX ALVES
LINS, ostenta cinco condenações com trânsito em julgado; II) o Tribunal de origem
afirmou que, "ainda que o bem pertença a terceiro, cuja identidade não foi devidamente
comprovada nos autos, e tenha sido, em tese, adquirido com recursos de origem lícita,
o contexto fático evidencia sua utilização para dar suporte à atividade criminosa, sendo
instrumento acessório do tráfico de drogas, diante do uso reiterado pelo réu" (fl. 729).
O precedente citado pela defesa não é pertinente ao caso em questão, pois não
apresenta semelhanças fáticas com os fatos aqui analisados. A matéria tratada no
presente processo é distinta, tornando inaplicável a decisão mencionada pela defesa.
Nesse contexto, o acórdão está em consonância com o entendimento do STJ,
que preconiza que "a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
" (EDcl nos EDcl no AgRg no
conforme previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
HC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
898.817/SP,
DJEN de
), bem como, no que se refere ao perdimento de
4/11/2025,
10/11/2025.
bens, que "[...] os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal e (...) o art. 91,
II, do Código Penal, (...) autorizam a perda de bens utilizados para a prática delitiva,
independentemente da habitualidade de seu uso. O Tribunal a quo fundamentou
adequadamente a decisão, ao reconhecer o nexo de instrumentalidade entre o veículo
e o crime de tráfico de drogas, o que justifica o perdimento, não havendo espaço para
”
reexame
fático-probatório
nesta
via
recursal
(Súmula
7
do
STJ)
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.669.396/GO
DJEN de
.
27/11/2024,
17/12/2024)
A menção a dispositivos de lei federal, bem como a exposição da interpretação
jurídica que o recorrente reputa correta, como se estivesse a elaborar um recurso de
apelação, não é suficiente para a transposição dos óbices, pois o Superior Tribunal de
Justiça não atua como instância recursal ordinária ou corte revisora de fatos.
O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e
conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização
da lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de
apelação, sob pena de se tornar uma terceira instância recursal.
Por fim, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial devem ser
impugnados no momento da interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC,
sob pena de preclusão consumativa. Por essa razão, a tentativa de refutá-los apenas
no presente agravo regimental não supre a omissão verificada anteriormente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56524295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 3462f6a3-acd8-46fc-bd32-603bce025566

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023709-8
AREsp 3.157.800 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07510034120248070001 7510034120248070001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ALEX ALVES LINS
AGRAVANTE
: MATEUS SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA - DF058609
DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO - DF075933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ALEX ALVES LINS
AGRAVANTE
: MATEUS SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA - DF058609
DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO - DF075933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411552120=4380<50@
2026/0023709-8 - AREsp 3157800 Petição : 2026/0013379-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:17:59
Código de Controle do Documento: BEACC086-1C0C-48B0-B3B6-6E0A6CD194E1